Tribunal: STF
Processo: RE 1310926
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. DESTINAÇÃO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016, que tratam da fixação de honorários advocatícios aos Advogados Públicos Federais. 2. Ocorre que o Órgão Especial deste E. Tribunal já declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29.07.2016, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos autos do agravo de instrumento nº 0011142- 13.2017.4.02.0000 (TRF2, Órgão Especial, Relator Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, DJE de 27/02/2019). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fl. 3, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 20-21, vol. 4).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, os incs. I e III do § 1º do art. 39 e a al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Salienta que “a regulamentação do pagamento de honorários advocatícios aos membros da AGU, após previsão expressa no Código de Processo Civil, não pode ser considerada antecedente lógico e necessário ao prosseguimento do executivo fiscal, sendo, portanto, vedada a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que tratam da matéria” (fl. 8, vol. 7).
    Argumenta que “os honorários advocatícios, como parcela de natureza privada, são devidos a partir de um fato processual: a sucumbência. Portanto, o recebimento de honorários pelo advogado público não viola a remuneração paga pelo Estado através de subsídio, já que são pagos pelo particular, vencido na ação” (fl. 10, vol. 8).
    Ressalta que, “com a edição do Novo CPC e da Lei 13327/16, não há qualquer possibilidade de se entender que, nos casos de sucumbência fixada em processos vencidos pela Fazenda Pública, os honorários pertencem à parte. E, se os encargos legais têm natureza de honorários, haja vista que os substituem nas execuções fiscais, seus destinatários são, nos termos do ordenamento jurídico em vigor, os advogados públicos” (fl. 18, vol. 8).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “anula[r] o acórdão da 06ª Turma Especializada do TRF2 por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se realizar, na hipótese dos autos, o controle de constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União. Se este não for o entendimento desta C. Turma, espera o recorrente o provimento deste Recurso Extraordinário para que, em controle concreto, seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13327/16” (fl. 2, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “Órgão Especial deste E. Tribunal já declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29.07.2016, no julgamento, realizado em 07/02/2019, do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado por esta Eg. 7ª Turma Especializada nos autos do Agravo de Instrumento 0011142-13.2017.4.02.0000. 
    Naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que (i) os dispositivos questionados ofendem o regime de subsídio; (ii) a verba honorária sempre foi verba pública, na condição de ingresso ou entrada; (iii) os honorários advocatícios de sucumbência não se destinam a compensar o agente público por despesas realizadas em razão do exercício do cargo, a exemplo do que ocorre com diárias e ajudas de custo, afigurando-se a evidente natureza remuneratória incompatível com o regime de subsídio ‘em parcela única’; (iv) insustentável a tese de isonomia entre advogados públicos e privados ante as circunstâncias que envolvem a realidade fática do exercício profissional de cada uma destas duas categorias de advogados; (v) criou-se toda uma estrutura operacional, mantida por verbas públicas, para viabilizar a apuração, controle e fiscalização do rateio dos honorários em favor dos advogados públicos, com base na Lei 13.327/16 e distanciando-se completamente dos ditames do interesse público; (vi) o §19 do art. 85 do CPC/15, ao dispor sobre remuneração de servidores públicos, mediante lei não específica e sem observar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1°, II, ‘a’ da CF/88), teria incorrido em inconstitucionalidade formal por afronta ao art. 37, X, da CF; (vii) afigura-se relevante e premente a atuação do Judiciário na análise da questão da remuneração dos advogados públicos à luz dos ditames expressos da Constituição Federal e dos princípios que a norteiam, os quais vêm sendo desrespeitados e vilipendiados pela legislação que alterou a destinação da verba honorária devida à Fazenda Pública” (fls. 24-25, vol. 3).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (DJe 24.9.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Honorários advocatícios de Procurador de Município. Teto remuneratório. Incidência. Precedentes desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores deve ser incluída no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.559-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).
    Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados: Recurso Extraordinário n. 1.288.475, de minha relatoria, DJe 3.10.2020; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.272.725, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.9.2020; Recurso Extraordinário n. 1.290.381, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.287.897, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.2.2021.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, em observância à tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, dou provimento ao recurso extraordinário pela constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora